Tribunal: TJDFT
Processo: 0018001-55.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DA MATÉRIA NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO.

I – Evidenciada a existência de omissão no dispositivo do acórdão de matéria examinada na fundamentação, cabível o provimento do recurso para sanar o referido vício.

II – Deu-se provimento ao recurso.